Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710436-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA HELENA LOPES DA SILVA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão pro judicato). A matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão temporal, mas pode ser alcançada pela preclusão consumativa. Tendo havido decisão anterior, reconhecendo a impenhorabilidade do salário de devedor, não desafiada pelo credor em via recursal, não pode a matéria ser rediscutida nos autos, o que enseja a manutenção da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de sua admissibilidade. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser vedado ao julgador a fixação da multa ali prevista em percentual inferior àquele definido na lei. Assevera, assim, que a multa aplicada à contraparte, em decorrência da interposição de recurso manifestamente protelatório, merece ser majorada, porquanto fixada em 0,1% (zero vírgula um por cento), patamar inferior àqueles limites estipulados expressamente na lei – entre 1 (um) e 5 (cinco) por cento. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Stella Oliveira do Valle Abreu, OAB/DF 25.488 (id 42741987, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.021, §4o, do CPC. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Stella Oliveira do Valle Abreu, OAB/DF 25.488. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012